Tribunal: STF
Processo: Rcl 48812
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.